Tribunal: TJMT
Processo: 1012233-92.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012233-92.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 832.478.909-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELAS PARTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES E AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão movida contra SANDRO DE OLIVEIRA, homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b", do CPC), contrariando o pedido expresso das partes de suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A quest
ão
em discussão consiste em

definir se, diante de acordo extrajudicial em que as partes convencionaram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, é válida a decisão judicial que extingue o feito com resolução de mérito, contrariando a vontade das partes
.

III. Razões de decidir

3.
O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual.

4.
O pedido de suspensão, formulado expressamente pelas partes no acordo homologado, encontra respaldo no art. 922
do CPC, que permite a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação.

5.
A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois, em caso de descumprimento do acordo, demandaria a propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, enquanto a suspensão possibilita o prosseguimento do feito com o aproveitamento dos atos já realizados.

6.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais converge no sentido de que, havendo acordo homologado, o feito deve ser suspenso e não extinto, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional.

7.
A suspensão até o cumprimento integral da avença não prejudica as partes, preserva a garantia fiduciária e atende aos interesses processuais de celeridade e eficiência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A homologação de acordo extrajudicial pelas partes com pedido expresso de suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, devendo o processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento.

2.
A suspensão do processo por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e promove a economia processual, permitindo o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento sem necessidade de nova ação ou fase processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 313, II; 487, III, "b"; 922.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1315999 SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 02.06.2016,
DJe

08.06.2016;
TJ/MT, RAC 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2024,
DJe
16.03
.2024;
TJ
/
SC,
RAC
50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
que,
nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
SANDRO DE OLIVEIRA
,
homologou acordo extrajudicial
celebrado entre as partes e
extinguiu o processo
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC
, sem a suspensão do feito conforme pleiteado pela Apelante (
vide

ID.
231328210
).

Em suas razões recursais
de
ID.
231328221
, o Apelante alega, em síntese, que
a)
que a extinção contrariou a expressa vontade das partes em suspender o feito;
b)
que o art. 313, II do CPC autoriza a suspensão por convenção das partes;
c)
que há precedentes do STJ favoráveis à suspensão em casos análogos; e
d)
que a extinção viola o princípio da economia processual, por exigir nova ação em caso de descumprimento.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

Recurso tempestivo
(ID. 231328223)
e prepar
ad
o (ID.
232350175
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Na origem,
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
A
ção de
Busca e Apreensão em desfavor de
SANDRO DE OLIVEIRA
, tendo por objeto o veículo marca/modelo
Renault
Sandero

Vibe
1.0, placa QJJ2760, chassi 93Y5SRF84KJ747159, ano 2018
, alienado fiduciariamente em garantia do Contrato de Financiamento no 13543241 (operação no 942.858.841).

Segundo const
a dos autos, em 28/12/2018, as P
artes celebraram o contrato original no valor de R$ 43.443,58, para pagamento em 48 parcelas mensais. Posteriormente, em 01/06/2020, o contrato foi objeto de renegociação, através de CDC - BB Crédito Veículo no 942.858.841, sendo repactuado o valor de R$ 32.700,11, para pagamento em 32 parcelas mensais de R$ 1.310,89.

Diante do inadimplemento, que gerou o vencimento antecipado em 10/03/2021, o
banco ajuizou a presente ação.

Após o deferimento da liminar e expedição de mandados que não lograram êxito, as partes entabularam acordo extrajudicial em março/2024, prevendo o parcelamento do débito em 48 prestações, com última parcela prevista para janeiro/2028.

No acordo, as partes expressamente requereram a suspensão do processo nos termos do art. 313, II do CPC, até o cumprimento integral da avença, com a ressalva de que, em caso de inadimplemento, o banco poderia requerer o imediato prosseguimento para satisfação do crédito.

O Juízo
a quo
, todavia, ao homologar o acordo, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b" do CPC), consignando não haver razão para suspensão, pois eventual descumprimento demandaria fase de cumprimento de sentença.

Constou da sentença vergastada:

“(...)

Conforme preceitua o Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito.

No caso, verifica-se que as partes firmaram acordo cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência estatal.

Por conseguinte, entendendo justo o entabulado entre as partes,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
o acordo de vontade das partes estabelecido.

Quanto ao pedido de suspensão, diante da inteligência do Código de Processo Civil, não
verifica-se
qualquer óbice em extinguir o presente processo e determinar sua remessa para o arquivo, pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, determina que é título executivo judicial
“
a decisão homologatória de
autocomposição
extrajudicial de qualquer natureza
”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento poderá valer do título executivo judicial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, nos termos dos artigos 487, III,
“b”, do CPC.”
(
Cf
. ID. 231328210; g. n.).

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:
a)
que a extinção contrariou a expressa vontade das partes em suspender o feito;
b)
que o art. 313, II do CPC autoriza a suspensão por convenção das partes;
c)
que há precedentes do STJ favoráveis à suspensão em casos análogos; e
d)
que a extinção viola o princípio da economia processual, por exigir nova ação em caso de descumprimento.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste
em definir se, havendo acordo entre as partes em ação de execução de título extrajudicial com pagamento parcelado, o processo deve ser extinto com resolução do mérito (art. 487, III, "b", CPC) ou suspenso até o cumprimento integral da avença (art. 922, CPC)
.

Sem delongas,
tenho

assist
ir
razão ao Banco R
ecorrente
.

De acordo com
o art
. 313 do CPC:

“Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela

convenção
das partes
;

(...)

§ 4o O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder
1
(um) ano
nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. (
...)”
.

V
ê-se que
o
inciso II, do
art. 313, esta
belece de forma cristalina que
se suspende
o processo pela convenção das partes
.

Trata-se de manifestação do
princípio da autonomia da vontade no âmbito processual
, em consonância com a moderna tendência de
prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos
.

Ressai dos autos que as
P
artes livremente pactuaram que o processo ficaria suspenso até o integral cumprimento do acordo
, que prevê pagamento parcelado até janeiro/2028
(
Cf
. ID. 231328209),
sendo que t
al convenção perfeitamente válida e
que
encontra expressa autorização legal
, não havendo qualquer óbice à sua homologação nos exatos termos em que formulada.

Portanto,
a
extinção do processo
, determinada pelo
J
uízo
a quo
,
al
ém de contrariar a vontade das P
artes
,
não se mostra a solução mais adequada sob o prisma da economia e efetividade processuais
.

Isso porque, em caso de inadimplemento, o credor terá que iniciar nova fase de cumprimento de sentença ou mesmo propor nova ação, quando poderia simplesmente requerer o prosseguimento do feito suspenso, com o aproveitamento dos atos já praticados, inclusive a liminar deferida.

Desse entendimento, não destoa
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.
1
.
Na hipótese de descumprimento de acordo
celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu
statu
quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado.
Precedentes do STJ:
AgRg
no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
de 08/09/2015;
REsp
826860/SC, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
nos
EDcl
no Ag: 1315999 SP 2010/0100163-0. Relator Min.
Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgamento: 02/06/2016,
DJe
:
08/06/2016
; g. n.
)
.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, A PARTIR DA LIDE EXECUTIVA E NÃO DO ACORDO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 922 DO NCPC (EQUIVALENTE AO ARTIGO 792 DO CPC/
1973)–
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em havendo acordo celebrado e homologado em feito executivo, deve, necessariamente, ocorrer o prosseguimento da ação executiva com lastro no título correspondente, em caso de descumprimento, à luz do que dispõe o artigo 922 do NCPC. ‘(...)
O acordo avençado entre as partes na ação de execução não implica no instituto da novação, não podendo o feito ser extinto, mesmo porque a intenção de novar deve ser expressa e não presumida. Na hipótese do descumprimento da obrigação ajustada nos autos de execução, a relação jurídica deve voltar ao seu status quo ante, nos termos do artigo 792, parágrafo único do Código de Processo
Civil
.
’ (
Ap
36353/2007, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Primeira Câmara Cível, Julgado em 23/07/2007,
Publicado
no DJE 27/07/2007).”
(TJ/MT. RAI 10137066020178110000 MT. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2018, Publicação: 15/06/2018; g. n.).

Ademais, o art. 922 do CPC, aplicável por analogia ao caso, estabelece que "
convindo
as
partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra
voluntariamente a obrigação
".
Se é
assim na
E
xecução, com maior razão deve ser na
A
ção de
B
usca e
A
preensão, em que há garantia fiduciária envolvida.

De fato, a possibilidade de suspensão do processo por acordo entre as
P
artes encontra respaldo também no art. 190 do CPC, que consagra a cláusula geral de negoci
ação processual, permitindo às P
artes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa.

Importante ressaltar que o acordo entabulado preserva a garantia fiduciária e prevê expressamente a possibilidade de retomada imediata do processo em caso de inadimplemento, o que evidencia que a suspensão, no caso concreto, melhor atende aos interesses de ambas as
P
artes e à própria efetividade da prestação jurisdicional.

Destarte,
a
extinção prematura do feito
,
além de contrariar a legítima expectativa dos litigantes
,
pode gerar tumulto processual desnecessário em caso de descumprimento do acordo
, com a necessidade de extração de documentos e propositura de nova demanda, em manifesta afronta ao princípio da economia processual.

Razão pela qual
, diversos tribunais pátrios já se manifestaram pela reforma de sentenças extintivas em situações análogas, determinando a suspensão do fei
to até o cumprimento do acordo. Senão vejamos
:

“MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula
6
(seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido
expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia
.
APELO PROVIDO.”
(TJ
/
SC.
RAC
50012080220228240039
.
Rel
ator
Des.
Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira
Câmara de Direito Comercial
. Julgado:

16/03/2023;
g.n
.)
.

Ainda no mesmo sentido, segue a jurisprudência
deste Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.
A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).”
(TJ
/
MT.
RAC 0001642-72.2009.8.11.0046.
Rel
ator
Des. Guiomar Teodoro Borges,
Quarta
Câmara de Direito Privado
. Julgado:
13/03/2024,
DJe
: 16/03/2024;
g.

n.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4o, DO CPC

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo
autocomposição
nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC
.”
(TJ
/
MT.
RAC 1001139-82.2018.8.11.0025.

Relator
Des. Dirceu dos Santos,
Terceira
Câmara de Direito Privado
. Julgado:
08/02/2023,
DJe
:
14/02/2023
;
g.n
.)
.

Nessa ordem de pensar,
in
casu
,
tenho
que
a celebração de acordo entre as
P
artes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo
, com fulcro no art. 487, III,
b
, do CPC,
mas a sua
suspensão
,
com fulcro no art. 922 do CPC,
até que a obrigação assumida seja integralmente cumprida
;
impondo-se a reforma da sentença nesse ponto
.

Diante do exposto,
conheço e

DOU
PROVIMENTO

ao
R
ecurso de
A
pelação d
o

BANCO DO BRASIL S.A.
para, reformando a sentença,
determinar
à suspensão do processo
até o integral cumprimento do acordo ou eventual notícia de seu descumprimento,
mantida a homologação
da transação
para os demais fins de direito.

Deixo de majorar a verba honorária
, uma vez que não fixada na origem, o que obsta a incidência do art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025